Tribunal: TJMT
Processo: 1007104-48.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007104-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KEVIN LIMA VIEIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MAGALHAES DA COSTA LIMA - CPF: 057.413.961-35 (VÍTIMA), GUILHERME VICENTE DOS ANJOS - CPF: 017.692.891-00 (VÍTIMA), JULIANE KUROBE ROJAS LOPES DE ANDRADE - CPF: 054.001.651-92 (VÍTIMA), RAFAEL MARTINS CASTRO - CPF: 008.791.511-10 (VÍTIMA), JULIANO ALVES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KETERSON GONCALVES MORAIS MIRANDA - CPF: 046.865.701-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA COSTA - CPF: 053.012.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO QUATRO VEZES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PARA INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 4 ANOS – MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO PREVENTIVO QUE PERSISTEM – FEITO QUE TRAMITA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte, seguindo o posicionamento dos Tribunais Superiores, possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

O fato de ter transcorrido mais de 283 dias da prisão cautelar do paciente sem o encerramento da instrução processual não se mostra desarrazoado quando, além da gravidade concreta do delito, em tese, por ele praticado, o feito demandou pela necessidade de redesignação das audiências para inquirição das vítimas.

Evidenciada a fuga do distrito da culpa, fica justificada a segregação processual, desta feita, para assegurar a aplicação da lei penal.

A situação vivenciada pelo paciente, de suspensão de prazos processuais e cancelamento de sessões presenciais, considerando a situação epidemiológica, é a mesma para todos os cidadãos que aguardam a prestação jurisdicional, o que, dentro das possibilidades, tão logo será regularizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kevin Lima Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados às páginas 49-50:

“A impetrante relatou, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado e que encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 7.6.2019.

Asseverou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 283 dias), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, a impetrante afirma que deixou de relatar os fatos descritos na exordial acusatória, uma vez que “o processo em comento encontra-se no gabinete do Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital desde a data de 10/10/2019 concluso para sentença (...) de modo que não foi possível proceder com a carga dos autos para tal finalidade” e que o beneficiário sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (páginas 3-14)”

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora deixou de prestar as informações, justificando que, em razão de se tratar de processo físico necessita ter acesso a seu gabinete para consultá-lo, o que está impossibilitado, por ora, em razão da proibição de acesso de pessoas ao Fórum da Capital por conta da restrição imposta pelo Diretor em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido (páginas 63-68):

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, EIS QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO HÁ 283 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS, E, MESMO COM O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL HÁ APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) MESES, OS AUTOS AINDA ESTÃO CONCLUSOS PARA O MAGISTRADO “A QUO” – INACOLHIMENTO – NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUANDO SE VERIFICA QUE A ALEGADA DEMORA NA INSTRUÇÃO SE DÁ EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PARA INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS, ALÉM DO MAIS, NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DIANTE DA GRAVIDADE DO FATO E A COMPLEXIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS PROCEDIMENTOS, SENDO QUE, NA ESPÉCIE, A EVENTUAL DEMORA SE ENCONTRA AMPARADA NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MESMO CONSIDERANDO EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO, SE O PACIENTE FOR COLOCADO EM LIBERDADE, PROVAVELMENTE FUGIRÁ, SOBRETUDO, PORQUE, ESTAVA FORAGIDO DESDE A DATA DO CRIME (01-02-2015) E FOI PRESO SOMENTE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM 05-06-2019, ISTO É, HÁ APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020